Tribunal: TJSP
Processo: 1003374-33.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PREVENÇÃO – Agravo de instrumento anterior interposto no curso do processo que foi distribuído para C. 19a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA: A competência recursal da matéria é da C. 19a Câmara de Direito Privado, nos termos do que dispõe o art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PREVENÇÃO – Agravo de instrumento anterior interposto no curso do processo que foi distribuído para C. 19a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA: A competência recursal da matéria é da C. 19a Câmara de Direito Privado, nos termos do que dispõe o art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA.